Tribunal: TJSP
Processo: 1093081-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados que devem ser aquilatados.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação no importe de R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Inadequação. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa cabível somente nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Hipótese na qual o arbitramento deve levar em conta os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, ante o elevado valor atribuído à causa (R$ 1.678.000,00). Majoração cabível. Sentença reformada. Recurso da autora não conhecido. Recurso dos patronos da ré provido.
(TJSP; Apelação Cível 1093081-84.2017.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Recurso da autora. Preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Valor da

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Recurso da autora. Preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados que devem ser aquilatados.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação no importe de R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Inadequação. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa cabível somente nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Hipótese na qual o arbitramento deve levar em conta os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, ante o elevado valor atribuído à causa (R$ 1.678.000,00). Majoração cabível. Sentença reformada. Recurso da autora não conhecido. Recurso dos patronos da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093081-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
REAL AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA e VP GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do apelo
da autora e deram provimento ao recurso dos advogados da ré. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093081-84.2017.8.26.0100 -Voto no 28935
2
Voto n. 28935

Apelação n. 1093081-84.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 5a VC do Foro Central
Ação:
Indenização
Apelante(s): VP Gestão de Ativos EIRELI
Apelado(s):
Real Agricultura e Comércio Ltda.

INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo
sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
Recurso
da
autora.
Preparo
insuficiente.
Concessão de prazo para complementação, sob
pena
de
deserção.
Inércia.
Pressuposto
de
admissibilidade recursal desatendido. Deserção
caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Fixação
nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC. Valor da causa ou
proveito econômico elevados que devem ser
aquilatados.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Fixação
no
importe de R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC. Inadequação. Fixação da verba honorária
por apreciação equitativa cabível somente nas
causas
em
que
o
proveito
econômico
for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo. Hipótese na qual o
arbitramento deve levar em conta os parâmetros do
art. 85, § 2o, do CPC, ante o elevado valor atribuído
à causa (R$ 1.678.000,00). Majoração cabível.
Sentença reformada. Recurso da autora não
conhecido. Recurso dos patronos da ré provido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação indenizatória (fls. 554/556); apelam os patronos da ré e a autora.
Os advogados da ré postulam, em síntese, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093081-84.2017.8.26.0100 -Voto no 28935
3
majoração dos honorários sucumbenciais (fls. 1.325/1.333).
A autora pugna, em síntese, pela reversão do
julgado monocrático (fls. 1.339/1.372).
Recurso dos advogados tempestivo, preparado
e respondido (fls. 1.377/1.381)
Recurso da autora tempestivo e respondido
(fls. 1.382/1.396).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, é processualmente inviável conhecer
do recurso da autora, em razão da falta de atendimento de requisito
de admissibilidade, qual seja, o preparo.
Com efeito, verifica-se que a autora-apelante
recolheu o preparo em quantia menor à legalmente determinada.
Intimada para, nos termos do § 2o, do art. 1.007
do CPC, complementar o valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias,
manteve-se inerte.
A decisão foi devidamente disponibilizada no
DJE em 22/06/2020 (cf. certidão a fls. 1.424).
Ocorre que, decorrido o prazo legal, não foi
complementado o preparo (fls. 1.427/1.428).
Nesse
percurso,
restou
desatendido
o
pressuposto de admissibilidade recursal.
Como sabido, a consequência para a desídia
no recolhimento do preparo recursal é a aplicação da pena de
deserção, resultando, em última instância, no não conhecimento da
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093081-84.2017.8.26.0100 -Voto no 28935
4
Não há, pois, nenhuma quadra processual que
permita a apreciação de recurso deserto.
D'outro bordo, merece acolhida o pedido de
majoração dos honorários sucumbenciais formulado pelos advogados
da ré.
Impende ressaltar que a fixação por equidade
dos honorários sucumbenciais somente é admissível nas hipóteses
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC).
Na hipótese, o valor atribuído à causa não se
afigura irrisório ou inestimável (R$ 1.678.000,00 fls. 14).
Nessa medida, o valor da verba honorária
sucumbencial deve observar os limites percentuais fixados pelo
parágrafo 2o do art. 85 do CPC.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
LEGAIS.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
VALOR
IRRISÓRIO.
MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O
Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da
Súmula no 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas
instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se
distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade
para fixá-la em valor irrisório. 3. O § 8o do art. 85 do
CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é
muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o
proveito econômico experimentado. Caso contrário, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do
valor da causa ou do proveito econômico experimentado,
com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093081-84.2017.8.26.0100 -Voto no 28935
5
CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução
do mérito. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
30/04/2018)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as
exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por
apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados
pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. Segundo dispõe o §
6o do art. 85 do CPC/2015, '[o]s limites e critérios previstos
nos
§§
2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito'. 3. No caso concreto, ante o julgamento
de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção,
não se tratando de demanda de valor inestimável ou
irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária,
estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa. 4. Recurso especial provido.” (REsp
1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 15/05/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO
EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE
DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as
exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por
apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados
pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da
Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, '[o]s limites
e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85]
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito'. 3. No caso concreto, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093081-84.2017.8.26.0100 -Voto no 28935
6
míngua de provimento condenatório e de se fazer possível
aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a
verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre
o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no
percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo
interno desprovido” (AgInt no REsp 1711273/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)
No
caso,
embora
tenha
tramitado
por
aproximadamente três anos, o processo foi extinto sem resolução do
mérito, sem fase de instrução, o que evidencia que o percentual de
10% do valor atualizado da causa se afigura adequado para
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da
ré.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, não
conheço do apelo da autora e dou provimento ao recurso dos
advogados da ré para majorar os honorários sucumbenciais para 10%
do valor atualizado da causa, incidindo correção monetária a partir da
publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator